Tribunal: TJMT
Processo: 1005595-73.2022.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005595-73.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DE SANTANA - CPF: 718.578.491-32 (APELANTE), GEAN DA PAIXAO DIAS - CPF: 061.305.621-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA (ASSISTENTE), JANIO ARLEY SILVA ARAUJO - CPF: 054.937.171-07 (ASSISTENTE), JUSCINEI ALVES DE SOUZA - CPF: 000.907.221-75 (ASSISTENTE), ROBSON OLIVEIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), WELLINGTON DA GAMA FERREIRA - CPF: 073.311.461-06 (ASSISTENTE), ROSILENE GOMES SOARES (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS JORGE FAUSTINO - CPF: 044.028.941-66 (ASSISTENTE), RAFAEL PAES DE BARROS - CPF: 025.562.171-03 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARLLON DYOGO MARTINS JORGE - CPF: 044.027.971-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou
os apelantes
nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, o afastamento da majorante do art. 40, VI e o reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição dos réus; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para porte de
drogas para uso pessoal; (
iii
) determinar se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas e
,
(
iv
) verificar a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33
da referida
lex
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito está comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, laudos periciais, auto de apreensão e provas testemunhais colhidas em juízo.

4.
A autoria está demonstrada pela apreensão de entorpecentes em posse dos réus, juntamente com adolescente e
,
por depoimentos policiais que narram movimentação típica de ponto de tráfico e apreensão de rádios comunicadores.

5.
A alegação de uso pessoal é afastada pela diversidade de drogas, modo de acondicionamento, utilização de equipamentos associados ao tráfico e pela presença de adolescente no local.

6.
A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 aplica-se ao caso, diante da comprovada participação de adolescente na atividade criminosa, sendo irrelevante a eventual relação de convivência.

7.
A causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 é afastada, pois há elementos concretos que indicam dedicação habitual à atividade criminosa, como a apreensão de diferentes tipos de drogas, uso de rádios comunicadores, cooptação de menor e histórico criminal dos réus, inclusive com condenações pretéritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A diversidade e o acondicionamento das drogas, somados ao uso de equipamentos típicos da traficância e ao envolvimento de adolescente, afastam a tese de uso pessoal
”
.

“
A causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, a qual não se verifica quando há indícios concretos de habitualidade delitiva
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005595-73.2022.8.11.0045

APELANTE: FABIO JUNIOR DE SANTANA, GEAN DA PAIXAO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor dos réus Fábio Júnior de Santana e Gean da Paixão Dias, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los nas sanções do artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006
(id.

259924239
).

Postula-se a absolvição por insuficiência probatória

(id. 259924256)
e, s
ubsidiariamente, requer-se a desclassificação da imputação para a figura do porte de droga para consumo pessoal.

Busca-se, ainda, o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, bem como o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado (art. 33, § 4o).

Em contrarrazões,
a

Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo.

(id.
259924258
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em consonância com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
(id.

261797290
)

É o relatório.

V

O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Iniciado o exame meritório, cumpre analisar, de forma sistemática, os fundamentos deduzidos pela defesa no presente apelo, os quais se concentram na alegação de insuficiência de provas para a condenação, com pleito absolutório
.

Assim, p
ara a adequada apreciação dessas teses, impõe-se a reavaliação dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, à luz da jurisprudência consolidada e dos princípios que regem o processo penal, notadamente o
in dubio pro reo
, sem perder de vista o conjunto probatório harmônico coligido durante a instrução criminal.

A materialidade do delito imputado aos apelantes está robustamente comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo pericial definitivo, auto de avaliação da droga, bem como pelas provas testemunhais colhidas em juízo.

No que tange à autoria, revela-se incontroverso
nos autos,
que os recorrentes foram surpreendidos no interior de um imóvel, juntamente com um adolescente, todos em posse de porções de entorpecentes (
maconha e pasta base de cocaína
), além de rádios comunicadores — equipamento notoriamente associado à atividade de vigilância em pontos de venda de drogas.

As provas testemunhais colhidas, em especial os depoimentos dos policiais civis
Brucely
Paulo Viana Rodrigues
Nagata
e Rafael Paes de Barros, são claras, coerentes e harmônicas, descrevendo minuciosamente a dinâmica criminosa, inclusive mencionando vigilância prévia e campana policial, que constataram a intensa movimentação típica de ponto de tráfico.

Outrossim, a negativa de autoria pelos
apelantes
— que alegaram serem apenas usuários de entorpecentes — não encontra amparo nas demais provas dos autos, que revelam, ao contrário, um padrão de atuação compatível com a mercancia ilícita.

A utilização do adolescente na atividade criminosa, a apreensão dos rádios comunicadores e a constância de usuários acessando o local reforçam o caráter profissional da empreitada
, sendo ainda,
pacífica
,
a jurisprudência no sentido de que a condição de usuário não exclui, por si só, a configuração do crime de tráfico, notadamente quando há elementos adicionais indicativos de comercialização
.

Do afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006
.

A defesa
também
pretende o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, que incide quando o tráfico se dá com o envolvimento de menor de idade.

No entanto, há prova contundente de que os réus atuavam em companhia de um adolescente — identificado como Wellinton da Gama
Ferreira — o qual não apenas estava presente no local da traficância, como também portava substâncias ilícitas, fato observado e documentado pela autoridade policial.

Como se sabe, a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 incide sempre que o tráfico de drogas envolver ou visar atingir criança ou adolescente, sendo irrelevante eventual relação de convivência ou coabitação.

Portanto, não merece acolhimento a pretensão recursal nesse ponto.

Da impossibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
.

O pleito desclassificatório igualmente não se sustenta.

A diversidade e o acondicionamento das drogas, os depoimentos policiais, a presença de adolescente e o uso de rádios comunicadores indicam, com clareza, o intuito de mercancia, afastando a tese de que os recorrentes se limitariam ao porte para uso próprio.

Dessa forma, é inviável a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei no 11.343/2006, quando as circunstâncias da apreensão, a quantidade, a diversidade da droga, o local, a forma de acondicionamento e a conduta dos agentes indicam a destinação mercantil da substância entorpecente.

Da causa de diminuição do § 4o do art. 33 (tráfico privilegiado)

Por fim,
a defesa
pretende
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, ao argumento de que os apelantes seriam primários, ostentariam bons antecedentes e não se dedicariam a atividades criminosas nem integrariam organização criminosa.

Em que pese o esforço
da defesa
, razão não lhe assiste.

Isso porque, a despeito da quantidade total de substâncias entorpecentes apreendidas — inferior a 20 gramas — não indicar, em tese, expressividade material do delito, os demais elementos dos autos demonstram a habitualidade delitiva dos apelantes, o que inviabiliza a concessão da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
.

Verifica-se nos autos que os apelantes foram flagrados
em
posse de múltiplas espécies de entorpecentes, a saber, maconha e cocaína, acondicionadas de forma compatível com a comercialização fracionada.

A diversidade de drogas, aliada ao modo de acondicionamento, constitui indicativo concreto de que os agentes atuam de forma reiterada na traficância, com destinação mercantil da substância.

Além disso, foram apreendidos rádios comunicadores, comumente utilizados por integrantes do tráfico para evitar a ação estatal e organizar a distribuição dos entorpecentes, o que denota certo grau de estrutura e organização na atividade criminosa desempenhada.

Outro dado que reforça a conclusão pela habitualidade é o envolvimento de um adolescente na prática delitiva, o que evidencia a cooptação de menores para o tráfico, conduta que revela reprovabilidade acentuada e maior gravidade na atuação dos agentes.

Some-se a isso o fato de os apelantes ostentarem histórico de envolvimento com a seara criminal, sendo réus em diversas ações penais em curso, por delitos variados, além de condenações anteriores.

Por oportuno, a fim de evitar equívocos interpretativos e
, por consequência,
eventuais embargos de declaração,
registro que esses dados não estão sendo utilizados de forma isolada para indeferir o benefício do tráfico privilegiado, mas sim como elementos complementares que corroboram os demais
indícios de reiteração delitiva evidenciados no caso concreto, conforme já fundamentado na sentença pelo juízo a quo
.

A presente decisão não destoa da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.139, segundo o qual "a existência de inquéritos policiais ou ações penais em andamento, por si sós, não basta para afastar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006".

Isso porque, como dito
alhures
, os antecedentes em curso e a condenação pretérita não estão sendo valorados
isoladamente
mas
,
sim
,
em conjunto com outros fatores que, de forma robusta, demonstram a dedicação dos agentes à atividade criminosa.

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, especialmente a não dedicação a atividades criminosas, entendo correta a negativa da benesse pela instância de origem.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO

DES
PROVIDO
,

em
cons
onância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
,

a fim de
manter o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025